Tribunal: TJDFT
Processo: 0718828-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718828-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM TERTULIANO NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O processo originário foi sentenciado. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator